Tribunal: TJES
Processo: 5008507-94.2022.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008507-94.2022.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5008507-94.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
PROCURADOR: SELEM BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE

GREVE.
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS.
REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7.783/89.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE QUÓRUM PARA DELIBERAR SOBRE A GREVE.
SERVIÇOS ESSENCIAIS
NÃO PRESERVADOS.
PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. O direito de greve dos servidores públicos civis é assegurado expressamente pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição da República, que prevê o seu exercício nos limites definidos em lei específica. À míngua da legislação a que alude o texto magno, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou a compreensão no sentido de que enquanto tal regulamentação não for validamente editada, incide o regramento das paralisações no setor privado, contidas na Lei nº 7.783/89. 2. A legalidade da greve fica condicionada à demonstração das seguintes condições: (
i
) o fracasso nas negociações, (
ii
) a comunicação ao poder público, com antecedência mínima de 48 horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais), (
iii
) a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação, e (
iv
) a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista. Em adendo, a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades. 3. Caso em que inexiste normatização estatutária de quórum mínimo para deliberar sobre a greve, em violação ao artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 7.783/89. 4. Igualmente, possível constatar a inexistência de um mínimo planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. É ilegal a greve que atinja, de forma completa, os profissionais de educação. Já em relação aos componentes da Guarda Municipal, a restrição é total, considerando que, integrantes que são de forças de segurança pública,
ex vi
do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, a eles é absolutamente vedado o exercício do direito de greve. 5. Pedido julgado procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5008507-94.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
PROCURADOR: SELEM BARBOSA DE FARIA

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de greve ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDISERV.

Na inicial de id. nº 3270335, sustenta a ilegalidade do movimento grevista liderado pelo ente requerido, argumentando que: (
i
) não consta do estatuto da entidade sindical disposição de quórum específico para deliberar acerca da greve; (
ii
) não há garantia de continuidade dos serviços de natureza essencial, em especial educação e segurança pública; e (
iii
) a recomposição salarial seria inválida, na medida em que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico e devem ser observadas as normas orçamentárias (Lei de Responsabilidade Fiscal) na despesa com pessoal.

Com base nestes argumentos, requereu a declaração abusividade e nulidade da greve.

O sindicato réu apresentou manifestação de id. nº 3285669, no intuito de demonstrar a legalidade do movimento paredista.

No id. nº 3502918, deferi a liminar postulada,
determin
and
o a imediata suspensão da greve
, sob pena de multa diária ao Sindserv no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Contestação apresentada pelo ente requerido no id. nº 3502918, sustentando a legalidade da paralisação.

O Ministério Público, em parecer acostado no id. nº 3880317, posiciona-se pela ilegalidade da greve.

O Município, intimado ao se manifestar sobre o teor da contestação, deixou transcorrer
in albis
o prazo a ele assinado.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

O direito de greve dos servidores públicos civis é assegurado expressamente pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição da República, que prevê o seu exercício nos limites definidos em lei específica.

À míngua da legislação a que alude o texto magno, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou a compreensão no sentido de que enquanto tal regulamentação não for validamente editada, incide o regramento das paralisações no setor privado, contidas na Lei nº 7.783/89.

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio. Nesse passo, as condições são as que constam dos artigos 3º e 4º da Lei nº 7.783/89, aqui transcritos:

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

Dos dispositivos supra, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe (
i
) o fracasso nas negociações, (
ii
) a comunicação ao poder público, com antecedência mínima de 48 horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais), (
iii
) a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação, e (
iv
) a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Em adendo, prevê o artigo 9º da Lei de Greve que a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades:

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Analisando-se os documentos trazidos ao feito, constato que os atos constitutivos do SINDSERV, juntados no id. nº 3285765, não atendem ao requisito do art. 4.º, §1º, da “Lei de Greve”, uma vez que deles não consta a definição do quórum necessário para a deflagração e a cessação da greve.

Tendo em vista que a paralisação deve ser submetida ao escrutínio da assembleia geral, é essencial que o estatuto preveja, de forma clara, não só as formalidades para a convocação dos substituídos, como também, o quórum necessário para a aprovação do início e o fim do movimento paredista. Não basta a apresentação, pela entidade classista, das assinaturas dos presentes, uma vez que é primordial, na forma disposta na Lei nº 7.783/89, saber qual o percentual, se dos associados ou dos presentes, que adeririam ou se postariam contrariamente à eventual proposta de greve.

Em consulta à jurisprudência desta C. Corte, é possível verificar que essa deficiência, por si só, já é capaz de afastar a legalidade da paralisação. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 7.783/1989 AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO GREVISTA. 1. São aplicáveis aos servidores públicos, inclusive aos servidores públicos municipais, as disposições da Lei Federal n.º 7.783/89, consoante já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal. 2. São requisitos para a deflagração de movimento grevista de servidores públicos, dentre outros, a notificação prévia e o esgotamento das negociações com Poder Público, a previsão, em estatuto, de um quorum específico para a deliberação sobre a greve, bem como a pauta da convocação da assembleia deflagradora do movimento paredista , conforme já decidiu o Tribunal Pleno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar a ação declaratória nº. 100.110.013.495. 3. Possibilidade de desconto em folha de pagamento. 4. Ação julgada procedente, para declarar a ilegalidade do movimento grevista. (TJES, Dissídio Coletivo de Greve 100180019042, Tribunal Pleno, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Rel. Subs. Julio Cesar Costa de Oliveira, 05/10/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOORETAMA. ¿OPERAÇÃO TARTARUGA¿. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 7.783⁄1989. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 3º, DO ARTIGO 4º E DO ARTIGO 14, TODOS DA LEI N° FEDERAL 7.783⁄1989. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
Omissis
. IV. Restou evidenciado, nos autos, que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada pelo Sindicato Suscitado, para a deliberação acerca da elaboração do Plano de Cargos e Salários, em favor da categoria profissional, e da pertinência da deflagração do movimento paredista, não fora específica em mencionar acerca do atendimento às formalidades atinentes à convocação e ao respectivo quórum exigido para deliberação, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 7.783⁄1989, não sendo possível presumir, abstratamente, acerca da validade do ato, quando a própria Lei exige a comprovação de requisitos próprios, afigurando-se, portanto, a abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato Requerido.
Omissis
. (TJES, Dissídio Coletivo de Greve 100150029575, Tribunal Pleno, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 28/03/2016)

Igualmente, possível constatar o descumprimento da norma que se extrai do artigo 9º da Lei nº 7.783/89, já que não está clara a forma com que o ente classista ajustou com a municipalidade um contingente mínimo de servidores para garantir que os serviços públicos essenciais não fossem descontinuados.

Aliás, revendo os documentos acostados aos autos pela própria entidade requerida, constata-se da “ata de visita para orientação de serviços essenciais na greve geral”, realizada em 30 de agosto de 2022, na qual estiveram presentes seis servidores, indicações vagas no sentido de pedi-los que “
ajudem a manter um contingente mínimo para não prejudicar o movimento
”.

A respeito deste ponto, veja-se o registro feito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

No ponto, é relevante notar que no anexo I do Ofício OF/SINDSERV/GAB/Nº 211/2022 (id. 3270338 – fls. 04/05), no qual o Sindicato comunica ao Município a deflagração da greve, consta a transcrição literal de cada um dos serviços essenciais listados no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/1989 e, após cada um deles, a seguinte menção: “nos ajudem a manter o contingente mínimo para não prejudicar o movimento”.

Além desse ofício, o Sindicato apenas juntou aos autos atas de visitas a alguns órgãos públicos (ids. 3285781, 3285782, 3285783, 3285844, 3285845, 3285846, 3285847, 3285848, 3285849, 3285850, 3285851, 3285852 e 3285853), nas quais consta tão somente orientação para que os servidores garantam “o atendimento mínimo nas repartições públicas que prestam serviços essenciais, com relação ao cumprimento dos artigos 10 e 11 da Lei n. 7.783/89, evitando o esvaziamento de setores que vamos descrever a seguir, além de não impedir o livro trânsito de bens ou pessoas e o trabalho de servidores que desejarem não aderir à greve”.

Tal “orientação”, genérica e abstrata, foi repetida em todas as 13 (treze) atas juntadas e, a toda evidência, não representa plano de trabalho e tampouco comprova a continuidade dos serviços essenciais. Muito pelo contrário, demonstra que o Sindicato agiu de maneira pro forma, na tentativa de aparentar que manteria a continuidade dos serviços essenciais.

Da mesma maneira, o pedido de “ajuda” aos servidores (“nos ajudem a manter o contingente mínimo” - id. 3270338 – fl. 04) demonstra a completa desorganização e confirma a ausência de planejamento concreto para garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Como parece claro, a inexistência de um mínimo planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos demonstra a abusividade do movimento.

E mais, observa-se que ocorreu paralisação integral de setores essenciais como educação e segurança pública. Já há consenso jurisprudencial no sentido de que o rol das atividades essenciais listadas no artigo 10, da Lei nº 7.783/89, é meramente exemplificativo, não havendo que se cogitar de não incluir entre elas setores de crucial relevância como a educação e a segurança.

No tocante aos profissionais da educação, os Tribunais entendem ilegal a greve que atinja, de forma completa, tais ramos do serviço:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. EDUCAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PARALISAÇÃO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE. ILEGALIDADE DECLARADA. DIAS PARALISADOS. REPOSIÇÃO. LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. Eventual irregularidade da citação não enseja a nulidade do feito, se o Réu compareceu a todas as fases e atos do processo, devidamente assistido por advogado regularmente constituído, sem comprovar qualquer prejuízo efetivo. Aos servidores públicos é garantido o direito de greve, a eles se aplicando, por analogia, a Lei nº 7783/1989, reguladora do direito de greve dos trabalhadores do setor privado. A educação constitui serviço público essencial, admitindo-se seja sua prestação paralisada, desde que mantido um efetivo mínimo garantidor da continuidade de sua prestação e haja comunicação prévia de 72 horas. (Lei de Greve, arts. 9º e 13). Requisitos não atendidos, na espécie. Reconhecida a ilegalidade do movimento paredista, a determinação de reposição dos dias de paralisação é medida que se impõe. Julgado o mérito da ação o agravo interno resta prejudicado. Procedência parcial da ação. (Petição 8011442-79.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 29/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO DE GREVE. ÁREA DA EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO TOTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. GREVE RECONHECIDAMENTE ILEGAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O direito de greve, apesar de constitucionalmente garantido, deve ser exercido, quando se trata de serviço essencial, em consonância com determinadas limitações que, descumpridas, impõem a vedação do próprio direito. Previsão contida nas regras da Lei 7.783/89, aplicável analogamente à espécie. 2. Configurado o abuso do direito de greve, como no caso, deve ser declarada sua ilegalidade, com a determinação do retorno integral das atividades desempenhadas pelos servidores, mormente em razão da essencialidade dos serviços prestados na área da educação. 3. Ação julgada procedente. (TJES, Dissídio Coletivo de Greve 065160008127, Tribunal Pleno, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Subs. Delio Jose Rocha Sobrinho, 27/04/2018)

Já em relação aos componentes da Guarda Municipal, a restrição é total, considerando que, integrantes que são de forças de segurança pública,
ex vi
do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, a eles é absolutamente vedado o exercício do direito de greve. Nessa linha, confira-se:

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É competência da justiça comum, federal ou estadual, conforme o caso, o julgamento de dissídio de greve promovida por servidores públicos, na linha do precedente firmado no MI 670 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2008). 2. As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017). 3. A essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores públicos conduz à aplicação da regra de competência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no MI 670, mesmo em se tratando de servidores contratados pelo Estado sob o regime celetista. 4. Negado provimento ao recurso extraordinário e fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público”. (STF, RE 846854, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 07/02/2018)

Entretanto, conforme faz prova a ata lida à fl. 2 do id. nº 35022922, o ente requerido autorizou a redução do efetivo de Guardas Municipais, ao orientar que “
nos casos em que o posto de trabalho conta com dois Guardas Municipais, pode sim um sair que vai corresponder a 50%
”.

Desta maneira, ao cabo da apreciação do feito, concluo que a greve geral dos Servidores Públicos de São Mateus não atende aos requisitos legais de regência, considerando que, além de não haver normatização estatutária de quórum mínimo para deliberar sobre a greve, em violação ao artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 7.783/89, também não foram elaborados planos tendentes a garantir um percentual mínimo de efetivo para assegurar a continuidade dos serviços públicos e foi autorizada a completa ou parcial paralisação de categorias essenciais. Neste cenário, é de rigor o acolhimento do pedido, com a confirmação da liminar a seu tempo concedida e a decretação da ilegalidade do movimento paredista.

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e
julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial
para declarar a ilegalidade da greve dos servidores do Município de São Mateus.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
Acompanho o Relator no sentido de confirmar a liminar deferida e julgar procedente a pretensão contida na petição inicial para declarar a ilegalidade da greve dos servidores do Município de São Mateus.
Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 29/06/2023.
Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA.
Sessão: 29/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.